Tribunal: TJDFT
Processo: 0017496-82.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0017496-82.2014.8.07.0001 APELANTE: CHRISTIAN SOARES SILVA APELADO: SELMA SIQUEIRA SILVA, THIERES PINTO DE MESQUITA FILHO, CANAL 27 COMUNICACOES LTDA DESPACHO Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos e o andamento do processo físico 2014 01 1 073884-2 antes da digitalização, verifica-se que, após a decisão monocrática que julgou deserta a apelação (ID 19680974 - Pág. 1/2), foi interposto agravo interno em 26/7/2018 (ID 19680994 - Pág. 1/10) e recursos especial e extraordinário em 27/7/2018 (IDs 19680988 - Pág. 1/15 e 19680991 - Pág. 1/14). O julgamento do agravo interno deu origem ao acórdão no 1122296 (ID 19681160 - Pág. 1/7). Dessa forma, revogo o juízo de admissibilidade de ID 19681174 - Pág. 1/3 e julgo prejudicados os agravos de IDs 15492740 - Pág. 1/26 e 15492741 - Pág. 1/23. Torno sem efeito a certidão de ID 20501782 - Pág. 1. Autuem-se os recursos especial e extraordinário de IDs 19680988 - Pág. 1/15 e 19680991 - Pág. 1/14 e, tendo em vista que já foram apresentadas as contrarrazões nos IDs 19681172 - Pág. 1/6 e 19681170 - Pág. 1/7, retornem-me os autos conclusos para novo juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024